Tribunal: CARF
Processo: 11080.736824/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736824/2018-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.300 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
MULTAS
Recorrente
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar
julgamento do recurso a fim de que este processo fique suspenso até que seja julgado, no
processo principal de no10783.909027/2013-86, a ocorrência ou não da homologação da
compensação. Ao fim, quando o processo principal for julgado, retorno os autos a este colegiado
para que seja julgado em definitivo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-99.869,
proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, que decidiu pela manutenção de aplicação de multa
isolada em razão da não homologação de compensação.
A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do
percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito
tributário no valor de R$ 100.826,61.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: decadência; necessidade de homologação da compensação
e suspensão de exigibilidade da multa; falta de previsão legal para a exigência da multa em face
da revogação do dispositivo legal que a embasa, bem como a inconstitucionalidade da multa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736824/2018-22
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736824/2018-22

Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado julga
improcedente a manifestação de inconformidade alegando que configurada a hipótese de não
homologação das compensações, ainda que pendente de decisão definitiva e independente da
ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa isolada deve ser constituída de ofício porque
inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial
para a constituição de ofício de crédito tributário, além disso, a nova redação da MP no 656, de
2014, e da Lei no 13.097, de 2015, pode ser aplicada, obedecendo-se os requisitos do art. 106, II,
c, cominando penalidade menos severa, pois a aplicação da multa sobre o débito não
homologado é mais favorável ao contribuinte do que sobre o montante do crédito.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 02/12/19 e interpôs
Recurso Voluntário em 26/12/2019 ( às fls. 242-260) alegando a ocorrência da decadência,
sobrestamento em razão do julgamento da ADI 4905, bem como se requer que se aguarde a
finalização do processo administrativo de no 10783.909027/2013-86, para saber se, fe fato, a
compensação não será homologada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A multa isolada está prevista no parágrafo 17, ao art. 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela
sujeito passivo.
O parágrafo 5o, ao mesmo artigo, do referido diploma legal dispõe:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação.
Este parágrafo apenas trata da decadência para a homologação da declaração de
compensação, ou seja, ao contrário do que a recorrente afirma, ele não se refere ao prazo para o
lançamento da multa de que trata o parágrafo 17, da Lei 9.430/96.
Observe-se o que dispõem os parágrafos 7o e 8o, ao mesmo art. 74, da Lei
9.430/96:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736824/2018-22

§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa
deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30
(trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o
pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição
em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no §9o.
Se apresentada a manifestação de inconformidade, de que trata o parágrafo 9o,
contra a decisão que não homologou a compensação, suspende-se a exigibilidade da multa.
Como nos termos do §6o do artigo 74, a compensação constitui confissão de dívida e é
instrumento hábil para a exigência dos débitos indevidamente compensados, a sua cobrança pela
Receita Federal ocorre por meio de Despacho Decisório de não homologação, no qual é exigido
o principal, acrescido de multa de mora e juros. Já a multa isolada é aplicada e exigida por ato
administrativo distinto, correspondente a auto de infração lavrado especificamente para tal fim.
Portanto, fica evidente que a exigência da multa isolada depende da decisão
administrativa de homologar ou não a compensação. Assim, tem-se que a contagem de prazo
decadencial não pode ser igual ao da compensação declarada (5 anos contados da apresentação
da declaração).
No entanto, verifica-se que o processo de homologação de compensação a qual
esta multa está vinculada, processo de no 10783.909027/2013-86, teve acórdão 3201-006.814
proferido pela 1a Turma ordinária da 2a câmara da 3a seção de julgamento em 20 de junho de
2020 concedendo provimento parcial ao Recurso Voluntário, com o retorno dos autos à Unidade
Preparadora para que se considere a DCTF retificadora e reanalise o direito creditório, sem
prejuízo de intimar o contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar
necessários.
No entanto, até o presente momento, o referido processo não teve seu trâmite
finalizado, sendo assim, é necessário aguardar o julgamento final para termos certeza de que a
homologação acontecerá ou não.
Por conseguinte, no que tange as alegações de sobrestamento do julgamento do
presente processo até decisão final na ADI no 4905 e no Recurso Extraordinário no 796.939/RS
pelo Supremo Tribunal Federal. Discutem-se naquelas ações a constitucionalidade da multa
prevista no artigo 74, parágrafos 15 e 17, da Lei no 9.430/1996 para os casos de indeferimento
dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos
perante a Receita Federal.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da questão da aplicação da
multa isolada nos casos de indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e
compensação (Tema: 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996), ainda sem decisão final.
No entanto, não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do
processo administrativo fiscal face a discussão de constitucionalidade de lei no âmbito judicial
ainda em curso. Aliás a Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.300 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736824/2018-22

decisão final (Princípio da Oficialidade). Dessa forma há que ser indeferido o pedido de
sobrestamento do julgamento.
Isto posto, sobrestar julgamento do recurso a fim de que este processo fique
suspenso até que seja julgado, no processo principal de no10783.909027/2013-86, a ocorrência
ou não da homologação da compensação. Ao fim, quando o processo principal for julgado,
retorno os autos a este colegiado para que seja julgado em definitivo.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Fl. 266
DF CARF MF
Original